Tribunal: CARF
Processo: 16045.000240/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000240/2010-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.086 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
SYLVIO DE SAMPAIO LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Reproduziremos o relatório constante do Acórdão no 16-57.633, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/SP, fls. 177 a 179:
[Em face do] contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento de fls.
151/154, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006 exercício
2007 que lhe exige um crédito tributário de R$ 736.931,74.
Por meio do referido lançamento foi constatada a compensação indevida do imposto
retido na fonte no valor de R$ 479.917,33, correspondente aos rendimentos auferidos
em função de ação trabalhista movida contra o Banco Nossa Caixa S.A, CNPJ:
43.073.394/000110.
Em 22/07/2010, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 146 alegando que
auferiu o valor líquido de R$ 1.267.064,13, tendo sofrido a retenção de R$ 479.917,33.
Acredita que o imposto deveria ser repassado para a Receita Federal através da fonte
pagadora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000240/2010-16
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.086 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000240/2010-16

Ao julgar a impugnação, em 8/5/14, a 17a Turma da DRJ em São Paulo I/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS. AÇÃO TRABALHISTA.
Tendo em vista que não consta nos autos a comprovação de que tenha havido o
recolhimento do imposto de renda correspondente a rendimentos auferidos em função
de ação trabalhista, há que se manter a glosa efetuada no lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 28/8/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 181, o Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl.
191), interpôs o recurso voluntário de fls. 183 a 190, em 10/3/15, alegando o que segue:
- A reponsabilidade pelo recolhimento do IRRF do Recorrente é do Banco do
Brasil S/A, que encampou o Banco Nossa Caixa S/A;
- Nesse sentido, deveria o Banco do Brasil S/A recolher aos cofres da Receita
Federal o montante original de R$ 479.917,33, emitindo o respectivo DARF;
- Não há como cobrar do Recorrente esse montante, pois está à disposição da
Justiça, sob depósito judicial vinculado ao processo trabalhista de origem.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da conversão do julgamento em diligência
Consta no relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 136, que
acompanha a Notificação de Lançamento de fl. 135, lavrada em 12/7/10, a seguinte informação:

Por sua vez, o despacho de fls. 133 e 134, que trata da suspensão e controle do
crédito tributário apurado, assim registra:

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.086 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000240/2010-16

[...]

Desse modo, dado que já se passaram mais de 11 (onze) anos desde a lavratura da
notificação, propomos a conversão do julgamento em diligência para que a Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil (RFB) informe qual foi o desfecho do processo judicial no
3.103/1992 e se o Imposto de Renda Retido na Fonte, discutido no presente processo, foi
liberado para compensação na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício 2007, ano-
calendário 2006.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital